Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703172-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Serviço Social do Comércio – SESC Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Serviço Social do Comércio – SESC contra a sentença (Id. 31217910) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. No presente caso o Serviço Social do Comércio – SESC ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do crédito tributário em relação aos valores da Taxa de Limpeza Pública – TLP cobrados do autor. Como causa de pedir remota alegou, em síntese, que o demandante goza da imunidade tributária conferida às entidades de assistência social sem fins lucrativos. Asseverou, aliás, que tem direito à isenção conferida pela Lei local no 6.466/2019, em relação à cobrança dos valores referentes à TLP. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 31217910) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular asseverou, em síntese, que a imunidade tributária conferida às entidades de assistência social sem fins lucrativos se restringe aos impostos. Verberou, aliás, que a isenção fiscal estabelecida pela Lei local no 6.466/2019 está condicionada à inscrição do beneficiário junto ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS-DF. Em suas razões recursais (Id. 31217924) o Serviço Social do Comércio – SESC alega, em síntese, que a os serviços sociais autônomos gozam de isenção fiscal ampla, aplicável a qualquer espécie tributária. Nesse contexto, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 31217931), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição referida no Id. 31854116 o recorrente informa que, aos 17 de dezembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o Ato Declaratório no 693/2021 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual foi conferido ao demandante a isenção fiscal referente à TLP, nos termos da Lei local no 6.466/2019. Diante do exposto manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da petição aludida. Após ao Serviço Social do Comércio – SESC para que esclareça, nos termos do art. 10 do CPC, em que consiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília–DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator